Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723598-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: FABIO JOSE NUNES DE FRANCA, LONGITUD CAR LOCACAO INTELIGENTE DE VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HELIOENAI DE OLIVEIRA NASCIMENTO DECISÃO 1. A segunda ré agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715728-02.2022.8.07.0001 - id 123851014) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu a liminar para manter o veículo Chery Tiggo 5XT, 20/21, cor preta, Placa RBO5I70, na posse do autor,Fábio José, nomeando-o fiel depositário do bem, até o término do contrato em 27/12/22, mediante restituição do preço, com as deduções pertinentes, na forma avençada entre as partes, ou até o julgamento final , prevalecendo o que ocorrer primeiro. Narra que atua no ramo de turismo e locação de veículos próprios e de locadoras parceiras, sendo vítima da empresa E &amp; O Intermediação, que locou diversos seus, sem adimplir as obrigações, e irregularmente efetuou sublocações fraudulentas por meio da empresa ré Longitud Car, cujos sócios integram o quadro societário da E &amp; O Intermediação, informando que ajuizou demanda de rescisão contratual c/c reintegração de posse na Comarca de Boituva/SP – Proc. 1001662-61.2022.8.26.0082. Nega a existência de relação contratual com o autor, pois o instrumento de locação do veículo à E &amp; O foi firmado com a Ourotur Corporate Eireli, bem como de pagamento do demandante em seu favor. Sustenta ser irregular a entrega de veículos pela Longitud Car ao autor, que teria aderido de má-fé a um negócio com terceiros fraudadores, para obtenção de enriquecimento sem causa, pois recebeu do ofertante veículo que não era de propriedade dele (ofertante), mediante aporte com a promessa de restituição integral após 12 meses – cashback, argumentando tratar-se de “pirâmide financeira”. Nega ser responsável solidária nos termos do CDC, pois a cláusula 5.4 veda a sublocação dos veículos, não restando comprovada a anuência da Ourotur, nem o seu próprio envolvimento, sendo incabível reconhecer-se cadeia de fornecimento. Aponta perigo de dano ao veículo, pois não estará sob sua guarda e vigilância. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para a suspensão liminar da decisão recorrida. Não obstante o contrato aponte como locadora a Ourotur Corporate Eireli, com CNPJ próprio, observa-se que ela declara, no contrato de locação do veículo em apreço à empresa E &amp; O Intermediação (id 37361777), o mesmo endereço da agravante, o que desestimula, por ora, a conclusão de que não há cadeia de fornecimento. Conquanto a agravante alegue que aluga veículos de locadoras parceiras, sequer demonstrou que ela ou a Ourotur tenha autorização/anuência da CAOA Montadora de Veículos Ltda. – indicada no CRLV (id 123797593) como proprietária do veículo - para locá-lo. Assim, não há prova suficiente da alegada fraude, o que evidencia a necessidade de dilação probatória. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator